Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INEXECUÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS COMPROVADOS. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ART. 413, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A despeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empreitada para execução de obra, o benefício da inversão do ônus da prova não ocorre de maneira automática, sendo necessária a verificação, pelo magistrado, das condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos.
2. Não se mostra possível a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, quando houver a inexecução parcial do contrato, sendo, contudo, cabível a reparação dos danos efetivamente causados a parte autora com a má execução dos serviços.
3. Verificando-se que a má execução dos serviços de empreitada que gerou a imposição de multa condominial tendo em vista alteração na fachada do condomínio do imóvel em que realizada a reforma, o ressarcimento de tal despesa é medida que se impõe.
4. A cláusula penal, também denominada de pena convencional, tem por objetivo estimular o devedor a cumprir a obrigação principal (caráter compulsório) e fixar previamente as perdas e danos em caso de descumprimento (caráter compensatório). Assim, havendo no pacto firmado entre as partes, cláusula definindo uma pré-fixação de perdas e danos, ou seja, de verdadeira indenização por danos materiais (lucros cessantes) decorrentes da inexecução do contrato, esta deve prevalecer, não sendo possível a sua cumulação com o pedido de lucros cessantes formulado pelo Autor, porque a determinação de cumulação acarretaria em bis in idem, já que a condenação por lucros cessantes e o pagamento de valores decorrentes da referida cláusula penal possuem a mesma finalidade.
5. O art. 413 do Código Civil permite que o magistrado reduza a clausula penal quando verificada a desproporcionalidade entre a inexecução parcial do contrato, os gastos do Autor para concluir a obra, e o valor total do contrato, afigurando-se razoável a redução para o fim de alcançar patamar justo e razoável.
6. O descumprimento contratual não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.